Tribunal: TJPA
Processo: 0001509-62.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001509-62.2020.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA (A
RT. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NO QUE TANGE À AUTORIA, TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CP E APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL–

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A MAGISTRADA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM NÃO DIRECIONOU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
. IMPROVIMENTO.

A JURISPRUDÊNCIA É FIRME NO SENTIDO DE QUE FATO DE O CRIME DE ROUBO TER SIDO SUPOSTAMENTE PRATICADO NA COMPANHIA DE INIMPUTÁVEL NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. ADEMAIS, O CONJUNTO PROBATÓRIO, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, MOSTROU QUE O APELANTE, CONJUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO, ENTROU NO VEÍCULO DA VÍTIMA PARA EFETUAR A ABORDAGEM DESTA, BUSCANDO CONSUMAR O ROUBO. INFERE-SE, PORTANTO, QUE HOUVE UM ACERTO PRÉVIO ENTRE ELES PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, COM DOMÍNIO DO FATO E DO RESULTADO.

4.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DA TENTATIVA.
PROVIMENTO.
APESAR DE A MAGISTRADA TER RECONHECIDO A TENTATIVA, NÃO A APLICOU, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, LOGO, MERECE SER REPARADA A SENTENÇA. ASSIM, ESTABELEÇO A FRAÇÃO DE 1/3,
CONSIDERANDO QUE OS ATOS DO APELANTE SE APROXIMARAM DA CONSUMAÇÃO DO CRIME.

5.

NOVA DOSIMETRIA
. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE EM
03 (TRÊS) ANOS
,
06 (SEIS) MESES
E 20 (VINTE) DIAS
DE RECLUSÃO
, EM REGIME ABERTO,
E
0
8 (OITO) DIAS MULTA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em quatro de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04

de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime

inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2°, II do Código Penal Brasileiro.

Narrou a
denúncia
(ID 7608755), que no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 21h30min, o denunciado MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA tentou subtrair para si, em unidade de designíos, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca, os bens da vítima Antônio Carlos Ferreira Oliveira.

Na ocasião, a vítima, que trabalhava como taxista, estava exercendo normalmente a sua atividade quando foi abordada pelo acusado e por outro rapaz, que solicitaram uma corrida para a Avenida Duque de Caxias. Entretanto, assim que eles adentraram no veículo, anunciaram o assalto, estando um deles em posse de uma faca.

A vítima travou luta corporal com o acusado, perdendo, desta forma, o controle do veículo, oportunidade em que o comparsa de Matheus se aproveitou para pular do carro em movimento e evadir-se do local, enquanto o denunciado e a vítima permaneceram em luta corporal até que o automóvel se chocou com o meio fio, causando grave prejuízo ao ofendido.

Seguidamente, o acusado foi agredido por populares até o momento em que uma viatura que fora acionada chegou ao local, acalmando os populares e dando voz de prisão a Matheus.

Em decorrência das agressões, antes de ser encaminhado à delegacia, o acusado foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante como incurso na prática prevista no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Em ID 7608756, recebida a denúncia no dia 20/02/2020;

Em ID 7608757, resposta à acusação;

Em ID 7608763, Ata de Audiência realizada no dia 26/11/2020;

Em ID 7608773, Ata de Audiência realizada no dia 16/09/2021;

Memoriais do
Parquet
em ID 7608779;

Alegações Finais da defesa em ID 7608782;

Na
sentença
em ID (7608785), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante, Matheus dos Santos Oliveira, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º
,
II do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(10670021)
,
a defesa requereu a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, V e VII do CPP e, subsidiariamente, a exclusão da majorante prevista no artigo 157, § 2º, II do CPB, a aplicação da atenuante prevista no art.65, I do Código Penal Brasileiro, além do reconhecimento do crime em sua modalidade tentada (art. 14, II do CPB).

Em sede de
contrarrazões
(16187209), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 16693102), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelina Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes na forma tentada, como visto no Boletim de Ocorrência (ID 7608745).

No que tange à
autoria,

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e do policial militar que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
ANTONIO CARLOS FERREIRA OLIVEIRA
relatou:

“...que na data do fato foi acionado pelo denunciado e mais um elemento solicitando uma corrida até a avenida Duque de Caxias, esquina com a avenida Dr. Freitas. Após acertarem um valor para a corrida os elementos entraram no veículo, sendo que no meio do percurso o denunciado, que estava sentado no banco de trás, anunciou o assalto, colocando uma faca no seu pescoço, no entanto, reagiu a ação e tirou a faca das mãos do denunciado. O comparsa do réu se jogou do carro, ainda em movimento, ao perceber que a vítima havia pego a faca. A vítima e denunciado entraram em luta corporal dentro do veículo e, somente após colidirem, a luta cessou, pois populares interviram e o denunciado foi preso. O denunciado não chegou a se apropriar de nenhum bem”

(Trecho transcrito da sentença ID 7608786)

Em juízo, o policial militar
JAIRO LOPES SAMPAIO
relatou que foram acionados via CIOP pela ocorrência de uma tentativa de assalto. Informou que, quando chegaram ao local, viram o carro da vítima no canteiro e o acusado deitado no chão, cercado por populares. Disse que o acusado já estava lesionado e que apartaram a situação. Contou que a vítima relatou que o acusado e outro indivíduo solicitaram uma corrida e, em determinado momento, anunciaram o assalto. Declarou que a vítima travou luta corporal com o apelante, ocasião em que o carro bateu no canteiro. Informou que o outro indivíduo conseguiu empreender fuga.

Em seu interrogatório, o acusado
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
negou a autoria do delito. Alegou que o outro indivíduo anunciou o assalto e que não tinha conhecimento sobre o fato.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o apelante fora um dos autores do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado na forma tentada, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes na forma tentada, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CP E APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL–

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Neste particular, requereu a defesa o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja a pena conduzida abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Não lhe advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, a magistrada verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à menoridade relativa em favor do apelante, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade.
6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei.

Dessa forma,
rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Em suas razões, a defesa pugnou pelo decote da majorante referente ao concurso de pessoas, sob a tese de que não é possível determinar se o outro sujeito era imputável ou não, pois este conseguiu empreender fuga.

Não lhe advém razão, conforme argumentos explanados a seguir.

A jurisprudência é firme no sentido de que fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes.

Acerca deste entendimento, leia-se:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro – 1) DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO –
o fato do delito ter sido cometido em concurso com adolescente não afasta a incidência da referida majorante, a qual não exige imputabilidade penal ou qualquer outra qualidade subjetiva do comparsa para sua configuração em relação ao réu imputável
– 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO – IMPROVIMENTO – quantum de pena que recomenda a manutenção do regime inicial semiaberto – 3) DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA – DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004489-79.2018.8.14.0068, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI)

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉU INIMPUTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA.
Não é necessário, para configuração da majorante do concurso de agentes no crime de roubo, que ambos os agentes sejam imputáveis
. A razão do aumento da pena pela prática do crime em concurso de pessoas decorre do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física e psicológica da vítima, que fica mais intimidada do que no caso de um único agente. Na segunda fase da dosimetria da pena, presentes uma agravante (reincidência) e duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), compensa-se a agravante com uma atenuante, devendo a outra ser considerada para reduzir a pena na fração de 1/6 da pena-base fixada. Recurso da defesa parcialmente provido para reduzir a pena.

(TJ-DF 07089664820198070009 DF 0708966-48.2019.8.07.0009, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI)

O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal
. Vejamos:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Entendo que haverá
concurso de pessoas
quando a conduta típica for realizada de forma compartilhada por dois ou mais agentes enlaçados por um acordo expresso ou implícito de vontades que almejam alcançar resultado comum. A demonstração de prévio ajuste entre os agentes é desnecessária, bastando prova da participação de comparsas com domínio do evento delitivo.

Ao compulsar os autos, verifico que em referência à supradita majorante, restou demonstrado o liame subjetivo e divisão de tarefas, que caracteriza o concurso de pessoas nos delitos de roubo, uma vez que
, o apelante, conjuntamente com outro indivíduo, entrou no veículo da vítima para efetuar a abordagem desta, buscando consumar o roubo. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima descreveu com detalhes a participação de cada agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Por conseguinte,
não
acolho
a presente pretensão recursal.

4.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DA TENTATIVA

Nota-se que o Juízo sentenciante, apesar de reconhecer a tentativa, não a aplicou na terceira fase da dosimetria da pena, logo, merece ser reparada a sentença.

O artigo 14, do Código Penal, prevê:

Art. 14 - Diz-se o crime:

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços

Desta feita, depreende-se que incide a diminuição da pena, a qual estabeleço em 1/3, considerando que os atos do apelante se aproximaram da consumação do crime.

No depoimento da vítima, observa-se que o apelante deu início à execução do delito, porém, não o efetuou por ter o ofendido reagido ao anúncio do assalto, logo, o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelos relatos da vítima e das testemunhas. Penas que não comportam reparo.
Impossibilidade de diminuição da sanção em maior fração pela tentativa em razão do iter criminis percorrido
. Apelo defensivo desprovido. (TJ-SP - APR: 15256149320218260228 SP 1525614-93.2021.8.26.0228, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 02/02/2023, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/02/2023) (GRIFEI)

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES). DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O patamar de diminuição da pena pela tentativa está
intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que quanto mais próximo da consumação o réu estiver menor será a diminuição e quanto mais distante da consumação estiver maior será a diminuição.
Precedentes. 2. No caso, o réu praticou parte substanciosa da execução do crime e a circunstância alheia só adveio quando já tinha contato com a coisa subtraída. Correta, portanto, a utilização da fração de 1/2 (metade). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07076418620208070014 DF 0707641-86.2020.8.07.0014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 07/10/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(GRIFEI)

Portanto, reduzo, na terceira fase da dosimetria, a reprimenda do apelante na fração de 1/3, em razão da tentativa.

5.

NOVA DOSIMETRIA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes, porém constata-se a presença da atenuante da menoridade, contudo, em observância à súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, por essa razão
,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
– Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, 2º, II do CPB, que eleva a pena intermediária em 1/3, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Presente a causa de diminuição referente à tentativa, razão pela qual reduzo a reprimenda na fração de 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
.

É como voto
.

Belém/PA,
04
de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024